Tribunal: TJBA
Processo: 8003206-13.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003206-13.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDNEIA DA SILVA ARAUJO VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE BRUMADO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. COBRANÇA DE VERBA DECORRENTE DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O MUNICÍPIO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS DO ART. 37,
IX,
DO CF
NÃO ATENDIDOS
.
CONTRATO NULO EM PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIREITO AO FGTS. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 308). SENTENÇA MANTIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em suas razões recursais, pleiteia a
parte autora, agente comunitária de saúde,
a reforma da sentença

no ponto em que considerou a nulidade do contrato celebrado
anterior à promulgação da Lei Municipal 1.499/2007,
com o respectivo recebimento dos valores concernentes a tal período; já a municipalidade, a seu turno, entende que, em razão da vigência da
Lei Municipal nº 1.192, de 20 de fevereiro de 1998, que instituiu o Regime Jurídico Único Estatutário para todos os servidores públicos municipais, inexist
e
, portanto, direito
da parte
ao FGTS.

2.
N
o caso concreto,
contudo,
observa-se que a parte autora
fora admitida em
10
/
12
/
1998
(fls.
02
de ID 54660721)
em processo simplificado para exercício ordinário das funções de agente comunitário de saúde, sendo indubitável que a sua contratação não se adequa à possibilidade de ingresso de servidor temporário, já que decorrente de ordinária e permanente necessidade do Ente Público e não para atender necessidade temporária e excepcional do Município, com base no inciso IX, do art. 37, da Magna Carta de 1988,
o que a torna irregular, devendo, pois, ser mantida a sentença que entendeu pela nulidade do vínculo pretérito.

3.

C
om o advento da Lei Municipal 1.499/2007 do Município de Brumado, que dispõe sobre a desprecarização dos agentes comunitários de saúde e de agentes de combate a endemias e o aproveitamento de pessoal amparado pelo § único do art.2º da EC nº 51/2006 e estando a servidora em exercício, implementou-se a sua efetivação, com a transmudação para o regime estatutário. Dessa forma,
vislumbra-se
que a relação havida entre as partes anteriormente à transmudação para o regime estatutário,
de natureza precária,
têm natureza eminentemente administrativa, o que afasta a configuração de uma relação trabalhista regida pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho.

4.

No entanto, malgrado
a nulidade do contrato, faz jus a parte autora às implicações dela decorrentes, isto é, ao pagamento
das verbas pelo período laborado e ao
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, conforme entendimento assentado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 705140, com repercussão geral reconhecida.

5.
Volvendo ao caso concreto
, revela-se irretocável a sentença que, para evitar o enriquecimento ilícito da Administração, reconheceu o direito aos salários correspondentes aos serviços efetivamente prestados, assim como ao depósito do FGTS pelo período trabalhado, conforme expressa previsão do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, qual seja, de 01/04/2005 e 15/10/2007.

6.
Q
uanto aos consectários legais, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, até 08/12/2021 os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, por conta da decisão proferida no Recurso Extraordinário 870.947/SE, desde a data do
ajuizamento da demanda
, e, quanto aos juros moratórios, o índice oficial atribuído aos juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; a partir de 09/12/2021 aplicam-se as disposições do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113.

7.
Registre-se,
por fim,
que tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários devidos pela Fazenda Pública deve ser feita quando liquidado o julgado, nos termos art. 85, § 4º, II, do CPC, o que também se aplica aos honorários recursais, observado o limite legal, restando a sentença alterada, de ofício, neste ponto,
devendo o percentual de honorários recaírem sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, também do Código de Processo Civil.

8.
Recursos simultâneos desprovidos. Sentença alterada de ofício tão somente para adequar os consectários legais e a condenação em honorários imposta à Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003206-13.2016.8.05.0032
, em que figuram como apelante EDNEIA DA SILVA ARAUJO VIEIRA e outros e como apelada MUNICIPIO DE BRUMADO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S SIMULTÂNEOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .